Tribunal: STF
Processo: AI 496967
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-11-23
Data de publicação: 2004-11-23

Ementa:
RECURSO - ASSINATURA. Se, de um lado, é dado concluir pelo erro
material quando a peça não se encontra subscrita por profissional da
 advocacia que acompanhou a tramitação do processo, praticando atos,
 de outro, isso não é possível se os nomes dos advogados surgem no
recurso interposto e não se conta com qualquer outra peça por eles
subscrita